Tribunal: STF
Processo: HC 67932
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
" Habeas Corpus".
         Alegação de cerceamento de defesa.
         Falecimento do advogado  antes  do  julgamento  da  apelação
interposta em favor do réu.
         Alegação repelida.
         " Habeas  Corpus"  indeferido  nesse  ponto  e  prejudicado,
quanto ao mais.
1.       E de se julgar prejudicado, em parte, pedido  de  "habeas
corpus", cujo objeto ja foi alcancado noutro feito.
2.       Não caracteriza  cerceamento de defesa  o  julgamento  de
apelação interposta em favor do réu, se seu advogado  vem  a  falecer
antes do julgamento, sem que o falecimento tenha  sido  oportunamente
comunicado a Turma julgadora. Sobretudo,  quando  não  demonstrada  a
ocorrencia de prejuizo.